Tribunal: TJSP
Processo: 0008793-73.2010.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Não houve prescrição. Entre os marcos interruptivos não decorreu o prazo de oito (8) anos.
3-) Inexistiu cerceamento de Defesa. Indeferiu-se a inquirição da testemunha, em razão da intempestividade de indicação.
4-) Absolvição por insuficiência de provas decretada, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não se tem certeza da emissão

Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Não houve prescrição. Entre os marcos interruptivos não decorreu o prazo de oito (8) anos.
3-) Inexistiu cerceamento de Defesa. Indeferiu-se a inquirição da testemunha, em razão da intempestividade de indicação.
4-) Absolvição por insuficiência de provas decretada, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não se tem certeza da emissão fraudulenta das duplicatas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008793-73.2010.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ALESSANDRO DA MATTA APOSTÓLICO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com a absolvição do apelante, por força do art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
2
VOTO No 3658
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099
Comarca: 1a Vara Criminal de Bragança Paulista
Juíza de Direito: doutora Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Apelante: Alessandro da Matta Apostólico
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Não houve prescrição. Entre os marcos interruptivos não decorreu o
prazo de oito (8) anos.
3-) Inexistiu cerceamento de Defesa. Indeferiu-se a inquirição da testemunha,
em razão da intempestividade de indicação.
4-) Absolvição por insuficiência de provas decretada, por força do art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Não se tem certeza da emissão fraudulenta das
duplicatas.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 519/520
O apelante, Alessandro da Matta, foi condenado à pena de dois (2) anos,
quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção, regime inicial aberto,
substituída por restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária de 2 salários
mínimos e dez (10) dias-multa, e trinta (30) dias-multa, cada dia-multa no valor
mínimo, como incurso no art. 172, "caput", 3 vezes, na forma do art. 71, "caput",
ambos do Código Penal, porque no período dos meses de novembro e dezembro de
2009, em hora incerta, na Avenida Francisco Samuel Lucchesi, no 800 (fundos),
Penha, Bragança Paulista, emitiu fatura, duplicata ou nota de venda que não
correspondia à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço
prestado, tendo como vítima a empresa "Euroamericam do Brasil Importação Indústria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
3
Comércio Ltda.", em razão disso, três duplicatas foram emitidas, 013592/1 e 013592/2,
ambas de R$ 5.528,25, e 013643/1, de R$ 4.305,00, todos de posse do Banco Bradesco
S/A, com endosso para "Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda" e "Valorem Fomento
Mercantil Ltda" e, segundo a Euroamericam, não possuíam lastro, pois emitidos sem a
respectiva compra e venda mercantil, razão pela qual não foram adimplidos. Por isso
foram protestados pelas empresas de fomento, socorrendo-se a vítima do Judiciário,
com sustação de protestos (ações ns. 1606/09 e 103/10, da 1a e 2a Vara Judicial do Foro
Distrital de Jandira, Comarca de Barueri/SP, respectivamente).
Nas razões de apelação foi sustentado a) não há prova da materialidade
delitiva e da autoria; b) cerceamento de defesa, pois não ouvida sua testemunha e c)
prescrição (fls. 532/540).
Contrarrazões a fls. 546/550, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 27.7.2020 (fls.
541).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento da
preliminar e do mérito do apelo (fls. 556/564).
II – Fundamentação
Não houve prescrição
Ocorreu trânsito em julgado da r. sentença, logo, conforme o art. 110, § 2o,
do Código Penal, deve haver a contagem da prescrição pela pena em concreto, sendo
superior a 2 anos e inferior a 4 anos, o prazo é de 8 anos (fls. 109, inciso IV, do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
4
Dos fatos, novembro/dezembro de 2009, até o primeiro marco interruptivo,
recebimento da peça acusatória, em 9.1.2013, não decorreu o lapso temporal. Dessa data
até agora, igualmente, a extinção de punibilidade não incidiu.
Intempestividade de indicação de testemunha
A testemunha indicada a fls. 498 deveria ser arrolada quando do
oferecimento da defesa prévia. Isso não foi feito. Logo, correta a decisão de rejeitar sua
inquirição.
Houve preclusão temporal.
A preclusão é lógica, ou seja, decorre da incompatibilidade da prática de um
ato processual com relação a outro já praticado (ou omissão). A temporal é a oriunda do
não-exercício da faculdade, poder ou direito processual no prazo determinado (perda do
prazo recursal, por exemplo). A consumativa consiste em fato extintivo, caracterizado
pela circunstância de que a faculdade processual já foi validamente exercida
(oferecimento de resposta à acusação no prazo especificado em lei). Em oposição a esta
última, as duas primeira também são denominada "impeditivas". Quando se passa de
um ato para outro, o anterior é firme e inatacável. Quando mais rígido o procedimento,
como o é o brasileiro, por desenvolver-se por fases claramente determinadas pela lei,
maior se torna a importância da preclusão (ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de;
GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido R. Teoria geral do processo.
12a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 03-1996, p. 332).
Julga-se o mérito.
O apelo pode ser provido, respeitando o entendimento da nobre Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
5
De proêmio, se comprovados todos os requisitos, o crime se
configuraria: "1. O delito relativo à duplicata simulada consiste na emissão de
fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria efetivamente
vendida ou ao serviço prestado, ou seja, o documento pode se referir tanto a um
negócio inexistente, como ao que tenha sido realizado de forma diversa da descrita pelo
emissor. 2. No que tange ao momento consumativo do fato criminoso imputado nos
autos, já foi decidido por este Sodalício que "O delito do artigo 172 do CP sempre
foi, na antiga e na atual redação, crime de natureza formal. Consuma-se com a
expedição da duplicata simulada, antes mesmo do desconto do título falso perante a
instituição bancária" (REsp 147.507/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2000, DJ 18/09/2000, p. 147)."
(AgRg no REsp 1482745/SP – T5 - Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J.
22.5.2018 – DJe 28.5.2018).
Isso não ocorreu.
No distrito, o apelante declarou que foi proprietário da empresa individual
"Alessandro da Matta Apostólico", no ramo de fabricação de embalagens, entretanto,
em razão de dificuldades financeiras, fechou a empresa em 2008. Era fornecedor de
embalagens de papelão para e Euroamericam. Em data que não se recorda, ela fez um
pedido de compra de embalagens, "tirou" a nota fiscal, valores não lembra, negociou o
título com uma empresa de Fomento, de Guarulhos (SP). Quando foi entregar o pedido,
a empresa cancelou o pedido, sendo que a mercadoria voltou e como já havia negociado
o título, solicitou a baixa dele junto à empresa de fomento, para sanar a questão a fatura.
Acertou o título com a empresa de fomento, obtendo baixa do título e pagou todas as
despesas geradas com essa situação. Não lembra se a Euroamericam foi levada a
protesto. Comprometeu-se a apresentar os documentos relacionados ao fato (fls. 110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
6
Depois de prestar as declarações, em 11.4.2011 (fls. 110), em relatório de
investigação, foi informado que ele se comprometeu a levar os documentos na
Delegacia e não tinha feito isso até a data da elaboração do referido (15.8.2011 – fls.
124). Poder-se-ia imaginar, pois, que ele teria, efetivamente, emitido duplicatas sem
causa, nada obstante, fez acordo mais tarde.
As partes, sacador, sacada e empresa de "factoring" fizeram um acordo
relacionado aos títulos de crédito, datado de 14.12.2009 (fls. 178/179), homologado no
Juízo Cível (fls. 186 – 3.11.2010).
A denúncia em relação aos fatos foi oferecida e recebida em 9.1.2013 (fls.
194/195).
Houve interregno temporal entre o acordo e o oferecimento da peça
acusatória de mais de 2 anos.
Ninguém pode alegar a própria torpeza ("nemo propriam
turpitudinem alegans"). Caso isso foi admitido, prevaleceria a presunção de má fé
e, não de boa fé.
Quer-se dizer com isso que, se foi feito acordo, ele decorreu de um negócio
lícito não resolvido entre as partes, a firma individual Alessandro e a Euroamericam.
Imaginar que se lastrearam numa emissão fraudulenta de duplicatas e, depois,
formularam um acordo, para ser homologado em Juízo não condiz com a sistemática
jurídica brasileira. Ocorreu a participação da empresa de faturização porque recebeu o
título, por endosso da instituição financeira, para cobrança.
Se essa não fosse a premissa, seria o mesmo que admitir amortização de
dívida com alguém que cobra juros extorsivos. Não se pode permitir isso, anular-se-ia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
7
título que serviria de substrato e arquivaria-se o feito.
No caso em tela, da mesma forma, se houvesse, efetivamente, a não
correspondência de compra e venda de mercadorias, não se poderia homologar o
acordo, dever-se-ia julgar o feito, anular os títulos e remeter as partes para outras
vias, civis e penais para resolver a questão. Não ocorreu isso.
Mesmo não sendo cumprido o acordo, haveria execução do título executivo
judicial, tendo-se como pressuposto a regularidade da transação entre as partes.
Em contraditório, o apelante, face ao tempo transcorrido, não se lembrou
dos fatos. Tinha funcionários que atuavam em diversos setores da empresa, inclusive,
na de emissão de notas fiscais. Porém, com o encerramento das atividades da empresa,
não teve mais contato com os funcionários.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A versão não é inverossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
8
Não só pelo dito na fase extrajudicial, em momento mais contemporâneo
aos fatos, mas também pelo acordo civil assinado pelas partes.
Luiz Antonio trabalhava na empresa vítima, Euroamericam, receberam
notificação de protesto de três títulos emitidos pelo apelante, ocasiaõ em que ficou
encarregado de lavrar boletim de ocorrência acerca do fato, uma vez que não houve
negociação de mercadorias entre as empresas para justificar a emissão dos títulos.
Paula Piovezan trabalhava na empresa de fomento, Valorem. Confirmou a
aquisição dos títulos do apelante, mas constatou, depois, serem fraudulentos, uma vez
que não tinha, liquidez. Posteriormente, fez a substituição dos títulos por outros que
possuíam lastro.
Mauro também laborava na empresa Valorem. A operação de compra dos
títulos de crédito foi feita diretamente com o apelante. Após o protesto, ele próprio
efetuou a recompra dos mesmos.
Logicamente, cada representante, de cada uma das empresas, quer
questionar o vínculo da compra e venda e emissão das duplicatas, para não ter outras
responsabilidades.
Existe dúvida de ter o apelante contribuído com os crimes.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
9
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado
pelo art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável
sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo
constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva
transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a
sentença condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das
conseqüências que a lei somente atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e
Heleno Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e
jurisprudência. 5a ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP -
São Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber,
Julg. 13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux
- Julg. 25.11.2014.
Em face da absolvição, deixa-se de analisar as demais teses defensivas.
III - Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008793-73.2010.8.26.0099 -Voto no 3658
10
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, com a absolvição do
apelante, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.